Tribunal: TJPA
Processo: 0013552-02.2004.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013552-02.2004.8.14.0301

APELANTE: CARMEN ELIZABETH, HELDA MARIA NONATO ARANHA, HELOISA HELENA CASANOVA PEREIRA, CORDOLINA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO, CELESTE DOS REIS GOMES, MARIA DA CONCEIO MANAIA COSTA, MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO, ROSA LIA MARTINS DE CARVALHO, PEDRO NAZARE BENTES BORGES, AIRTON JOSE DE VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO, ANULANDO A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, ANALISANDO O MÉRITO DA AÇÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AOS AUTORES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS NO JULGADO. ESPECIFICAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À SUPOSTA OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, O QUE NÃO SUBSISTE, ANTE A CLAREZA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e, analisando o mérito da ação julgou procedente o pedido para conceder aos Autores o direito ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva.

2. O embargante aduz diversas matérias meritórias com o objetivo de obter a reforma do julgado, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

3. O não acolhimento dos embargos de declaração se evidencia pelo fato de o Embargante sequer apontar especificamente, quais seriam as omissões contradições ou obscuridades existentes, com exceção do primeiro parágrafo de sua conclusão em que afirma pretender sanar suposta obscuridade na parte dispositiva do julgado em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar a remuneração de servidores.

4. No entanto, inexiste obscuridade no ponto suscitado pelo Embargante, uma vez que não há ausência de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento acerca do direito dos Embargados ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida irregularmente no ano de 2001, em contrariedade ao art. o artigo 137, § 1º, “b” do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará e ao próprio Decreto nº 2.203/1994 que regulamentou a gratificação, além de ter violado os princípios do contraditório e ampla defesa no momento da supressão da vantagem.

5.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0013552-66.2004.8.14.0301 - PJE) opostos
por ESTADO DO PARÁ contra ROSA LIA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA ANULADA.

PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO
. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, §3º, I, DO CPC/15.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, §1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (oito) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo.

2.
Apelação dos Autores
. Arguição de nulidade da sentença por inexistência de negligência. O artigo 267, II, do CPC/73 (vigente à época da sentença), impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito.

3. As providências atinentes às partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual. A presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que durante todo o período o processo se encontrava conclusos ao magistrado com parecer do MP aguardando providencias.

4. Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo
a quo
só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, circunstância não verificada nos autos, o que impõe a nulidade da sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença anulada.

5.
Pedido de aplicabilidade da Teoria da causa madura
. A Teoria da causa madura fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, §3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito.

6. No caso dos autos, a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, ademais, no tópico anterior, fora anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73 (atual artigo 485 do CPC/15). Necessidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15.

7.
Preliminar de impossibilidade jurídica. A
petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar.
Preliminar rejeitada.

8.
Preliminar de ausência de interesse processual.
Apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.
Preliminar rejeitada.

9.
Mérito.
Defensores Públicos.

Pedido de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida em junho de 2001.

10. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira.

11. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho” e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

12. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, “b” do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.

13. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.

14. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.

15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação.

16. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença.

17. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

18. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

19. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

20.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Em suas razões, o Embargante sustenta que os Defensores Públicos não fazem jus à gratificação de dedicação exclusiva, prevista no RJU, eis que o dispositivo que prevê a parcela questionada necessita de regulamentação e que além disto, tal estatuto aplica-se apenas subsidiariamente à carreira dos Defensores, pois estes têm legislação própria, a qual não assegura o pagamento de gratificação de dedicação exclusiva.

Sustenta que o acórdão embargado utiliza Decreto revogado para deferir o percentual de gratificação aos Autores, o que fere o princípio da Legalidade e invade o mérito administrativo.

Aduz que o Decreto nº 2203/94 que dispôs sobre a gratificação é inconstitucional, pois ao invés de regulamentar a Lei, passou a dispor sobre vantagem não prevista legalmente.

Afirma que no período objeto da condenação, não havia lei específica da categoria de Defensores Públicos que lhes assegurasse a postulada gratificação de dedicação exclusiva, o não poderia lhe ser deferida na via Judicial a teor do que dispõe o art. 37, X da CF/88.

Defende, por fim, a impossibilidade de o Poder judiciário fixar remuneração de servidor público, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, bem como na manifestação sobre a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aduz diversas matérias meritórias com o objetivo de obter a reforma do julgado, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

O não acolhimento dos embargos de declaração se evidencia pelo fato de o Embargante sequer apontar, especificamente, quais seriam as omissões contradições ou obscuridades existentes, com exceção do primeiro parágrafo de sua conclusão em que afirma pretender sanar suposta obscuridade na parte dispositiva do julgado, em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar a remuneração de servidores.

No entanto, inexiste obscuridade no ponto suscitado pelo Embargante, uma vez que não há ausência de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento acerca do direito dos Embargados ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida irregularmente no ano de 2001, em contrariedade ao art.
o artigo 137, § 1º, “b” do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará e ao próprio Decreto nº 2.203/1994 que regulamentou a gratificação, além de ter violado os princípios do contraditório e ampla defesa antes da supressão da vantagem.

Desta forma, constata-se que consta no acórdão os motivos que ensejaram a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e, aplicando a teoria da causa madura, julgou a ação principal, com a procedência dos pedidos formulados pelos Embargados.

Não há, portanto, vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que ao contrário do que sustenta a Embargante, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2021